Tribunal: TJSP
Processo: 2049315-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Pedido de substituição de penhora – Prazo – Preclusão.

O prazo para o executado formular pedido de substituição de penhora é o preclusivo de dez dias, contados da intimação daquele ato.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049315-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são agravantes
JOÃO CARLOS ASSEF e SANDRA REGINA GONÇALVES ASSEF, é agravado
DELVO DANIELETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049315-65.2020.8.26.0000 -Voto no 43230
2
Voto n°: 43230
Agrv. n°: 2049315-65.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTES.: JOÃO CARLOS ASSEF E OUTRA
AGDO.: DELVO DANIELETTO
Pedido de substituição de penhora Prazo Preclusão.
O prazo para o executado formular pedido de substituição de
penhora é o preclusivo de dez dias, contados da intimação daquele
ato.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de
substituição de bem imóvel por dinheiro no valor total do montante cobrado na
execução.
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que “não se há falar em preclusão para o pedido de
substituição da penhora com base no art. 847 do Código de Processo Civil visto
que o prazo de 10 (dez) dias, ali previsto, após a intimação da penhora, refere-se,
como se infere do citado artigo e de seus parágrafos, somente à hipótese de
oferecimento de outro bem, seja imóvel, móvel ou semovente”. “Este não é o
caso, porquanto o que se pede é a substituição do bem penhorado por dinheiro
no valor integral e atualizado do crédito pretendido pelo exequente”.
O recurso foi bem processado, com resposta do recorrido (cf.
p. 34/42).
É o relatório.
Em ação de execução de título executivo extrajudicial, o juízo
indeferiu pedido de substituição da penhora incidente sobre bem imóvel de
matrícula de n° 6396 do Cartório de Registro de Imóveis de Pirapozinho/SP, uma
vez que o credor discordou a pretensão, porque intempestiva (cf. p. 23/25, 26/27
e 29).
Mencionada decisão deve ser mantida.
Conforme bem anotado pelo recorrido, a pretensão do
recorrente foi alcançada pela preclusão, uma vez formulado pedido de
substituição da penhora após o decurso do prazo estabelecido pelo artigo 847 do
Código de Processo Civil (cf. p. 198/199).
Em semelhante situação, veiculada no Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049315-65.2020.8.26.0000 -Voto no 43230
3
no 2169320-53.2019.8.26.0000, julgado em 9 de outubro de 2019, de relatoria da
Desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, a colenda 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“Ora, à luz do disposto no art. 847, caput, do Estatuto
Processual vigente, "O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da
intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que
comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente...".
Como visto, não há como vingar a pretensão deduzida,
porquanto ausente pressuposto formal extrínseco, haja vista que o prazo para a
pretensa substituição é de 10 (dez) dias, nos termos do dispositivo legal
supramencionado”.
Anota-se que a recusa do credor à substituição tem outro
fundamento além da preclusão. Tratando-se de substituição de bem imóvel por
dinheiro, seria natural que ele a aceitasse. Há, porém, um motivo para a recusa,
qual seja, o crédito exequendo é privilegiado, com garantia hipotecária sobre tal
imóvel. E o dinheiro seria acrescido do rendimento próprio dos depósitos judiciais,
a cargo da instituição financeira depositária, cessando, assim, a contagem dos
juros moratórios de 1% até o pagamento, de modo a ficar descoberta a diferença.
Finalmente registra-se que, invocando o art. 848, par. único,
do CPC, o credor esclarece que aceitará a substituição se o depósito for
acrescido de 30%.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator